Tribunal: TJSP
Processo: 1017532-52.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA, A OCORRER EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ADESÃO AO GRUPO.

réu apresentou o contrato devidamente assinado pelo autor, com declaração destacada de que não houve qualquer proposta de contemplação com prazo

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA, A OCORRER EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ADESÃO AO GRUPO.

réu apresentou o contrato devidamente assinado pelo autor, com declaração destacada de que não houve qualquer proposta de contemplação com prazo determinado, assim como trouxe anexo em que o autor declara ciência de que a contemplação somente ocorreria por sorteio ou lance.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS.

precedentes desta c. Câmara e desta e. corte.

RECURSO DESPROVIDO.